Tribunal: TJMT
Processo: 1004165-52.2021.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004165-52.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[VALDELICE SELVINA DA SILVA - CPF: 008.614.421-99 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL.

CONTRATO DE TELEFONIA.

EFETIVA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

DESLEALDADE PROCESSUAL.

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciada a alteração da verdade, a desconsideração do fato incontroverso e uso do processo para conseguir objetivo ilegal, de que trata o inciso II do art. 80 do CPC, impõe-se a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 1004165-52.2021.8.11.0003 - COMARCA D
E RONDONÓPOLIS

APELANTE: VALDELICE SELVINA DA SILVA

APELADA

: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de Apelação Cível interposto por
VALDELICE SELVINA DA SILVA

de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, que julgou improcedentes os pedidos, condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Condenou ainda a apelante por litigância de má-fé, no percentual de 3,5% (três e meio por cento) do valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, nos termos do art. 81 do CPC (Id. 128333683). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 128333689)

A apelante,
VALDELICE SELVINA DA SILVA,
busca em síntese a reforma da sentença para afastar a condenação por litigância de má-fé que lhe foi imposta, sob o argumento de que a presente ação não se enquadra nas hipóteses do art. 80 do CPC, pois a apelante apensas buscou o Judiciário para ver declarada a inexistência da relação jurídica, não agiu de forma doloso, mas exerceu seu direito de ação.

Aduz que não há justa causa e fundamento jurídico para condenar a apelante ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé, conforme consignado na respeitável sentença, pois já sofreu tanto com seu nome incluído no rol de maus pagadores, agora se vê às portas de uma condenação injusta e que não pode prosseguir.

Afirma que em momento algum alterou a verdade dos fatos, e ao mencionar que não firmou contrato com a parte contrária, por si só não se caracteriza a litigância de má-fé.

Cita julgados em casos semelhantes.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a condenação por litigância de má-fé, ou que seja minorada a porcentagem fixada, por ausência de conduta culposa ou dolosa. (id. 128333691)

Apresentadas contrarrazões. (id. 128333693)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Consta dos autos que a apelante,
VALDELICE SELVINA DA SILVA
, propôs a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral,

sob o argumento de que teve o nome negativado pela apelada, porém nunca manteve qualquer contrato ou relação jurídica com ela
.

Em contestação a apelada alegou a regularidade das cobranças e ausência de ato ilícito, requereu a improcedência dos pedidos da autora, como prova, apresentou cópia do contrato devidamente assinado pela apelante, acompanhado de cópia dos documentos pessoais da apelante.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se deve ser mantida a condenação por litigância de má-fé
.

Cumpre mencionar, que é incontroverso nos autos que a apelante teve o nome negativado em razão de uma fatura de telefone móvel no valor R$ 848,62 (oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos), referente ao contrato nº 0365265086.

A apelante busca a reforma da sentença, para afastar a condenação por litigância de má-fé que lhe foi imposta, sob o argumento de que não agiu de forma dolosa ou culposa, apenas exerceu seu direito de ação, uma vez que teve seu nome negativado pela apelada.

Do exame do caso, verifica-se que a apelada logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, isto é, o contrato de telefonia fixa n.
0365265086, por meio da cópia do contrato devidamente assinado pela apelante, acompanhado da cópia dos documentos pessoais dela.

Registre-se que, ao impugnar a contestação, a apelante manteve seus argumentos de que não teria firmado o contrato, mas não refutou a veracidade das provas documentais apresentadas pela apelada, apenas disse desconhecer, e, ainda, manteve seu pedido de condenação da apelada.

Destaco trecho da sentença:

“(...)

Muito embora haja incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, curial apontar que a inversão do ônus da prova prevista no CDC (art. 6º, VIII) não tem o condão de eximir a parte autora do dever de produção de prova condizente com o direito vindicado.

Ao requerente, a teor do disposto no art. 373, do NCPC, cabe a prova dos fatos constitutivos do direito que alega, ao passo que, ao réu, dos fatos que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos desses direitos.

Pois bem, compulsando os autos verifico que o débito ensejador da lide atine à cobrança vencida em 01/03/2019, no valor de R$ 848,62, a qual fora inserida nos cadastros negativos pela requerida em 28/07/2019 (Num. 49900611).

Visando justificar a higidez da cobrança, asseverou e comprovou a ré que a parte autora era titular dos nºs (66) 99939-6015 e (66) 99942-5299, ambos vinculados à conta 0365265086, inicialmente na modalidade “pré-pagos” e, posteriormente, em 07/01/2019, migrados para o plano “controle”, finalmente cancelados em 28/06/2019, conforme contrato firmado entre as partes e colacionado no Num. 54318445.

Salienta que a autora efetuou os pagamentos devidos até que assim deixara de fazer, ensejando o débito em questão e a correspondente negativação.

A fim de subsidiar sua peça contestatória, a ré amealhou aos autos extenso registro de ligações efetivadas pelo número registrado e vinculado em nome da autora (Num. 54318450), faturas relativas ao uso dos números referenciados (Num. 54318455) e documentos pessoais da autora (Num. 54318445), não se podendo crer, portanto, pelo aludido desconhecimento contratual agitado.

Assim, os Print Screens do sistema interno da requerida, trazidos ao Num. 54318450 e ss, corroboram a narrativa defendida, inclusive acerca da existência, validade e exigibilidade do débito negativado, referente à dívida vencida e não paga. Portanto, muito embora a autora alegue desconhecer a dívida, a documentação trazida à baila pela requerida demonstra o contrário.

Saliente-se que, in casu, muito embora a ré tenha colacionado telas de computador, há ainda outros elementos que dão guarida ao alegado em Contestação, mormente as diversas faturas e relatórios de chamadas, explicitando a titularidade da parte autora e regular uso da linha ao longo dos anos, bem como o fato de esta não ter logrado êxito em rebater com suficiência as provas e teses apresentadas pela ré.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E DÉBITO DA CONSUMIDORA DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO. 1- Diante da juntada de documentos capazes de demonstrar a contratação do plano de telefonia pela Recorrida, quais sejam: as telas do sistema de computadores, aliadas ao áudio e a prova do pagamento de faturas antigas -, a consumidora deve ser responsabilizada pelo pagamento da dívida. Reforma da sentença quanto à declaração de inexistência do débito e, de conseguinte, quanto ao dever de indenizar. 2- Ainda que a mera juntada de foto da tela de computador (print screen) não seja capaz de comprovar a contratação dos serviços, neste caso, a reforma da sentença não se baseou em prova unilateral, conforme sustenta a Agravante. O print da tela do sistema interno da empresa Recorrida foi valorado juntamente com outras provas, inclusive a comprovação de que a Recorrida efetuou o pagamento de diversas faturas anteriores. (TJ-MT - AGR: 00013752320158110036 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 04/03/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2020). (Destacamos).

(...)

Portanto, se é regular a dívida (vencida e não paga), e se inscrita nos órgãos de proteção ao crédito, age o credor apenas no exercício regular de direito, não podendo ser condenado ao pagamento da indenização, senão vejamos:

(...)

No mais, diante da robusta documentação amealhada ao feito pela ré, incluindo contrato firmado e assinado pela autora, faz cair por terra o alegado desconhecimento na contratação. Cite-se o teor do art. 80, e incisos I e II, do NCPC, com grifos nossos:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Assim, indene de dúvidas que aquele que nega a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, deve ser condenado nas penas de litigância de má-fé ao passo que altera a verdade dos fatos (art. 80, II e III, do NCPC)”

Dessa forma, mesmo comprovada a relação jurídica, a apelante ainda manteve seus argumentos de que não contratou e que desconhecia o débito.

No caso, cumpria à autora comprovar os fatos constitutivos do alegado direito, isto é, a inexistência da relação jurídica entre os litigantes, no entanto não se desincumbiu do ônus.

Em relação à condenação por litigância de má-fé, NELSON NERY JUNIOR apregoa que:

“[...] litigante de má-fé. É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o '
improbus litigator
,' que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. ...”
(Código de Processo Civil, RT, 6ª ed., 2002, nota 1 ao art. 17, p.. 302).

Logo, a alteração da verdade, a desconsideração do fato incontroverso e uso do processo para conseguir objetivo ilegal, de que trata o inciso II do art. 80 do CPC, estão configurados, uma vez que a apelante realizou a contratação, beneficiou-se dos serviços de telefonia e depois pretende a declaração de inexistência de relação jurídica e indenização, evidenciando a lesão processual.

Nesse sentido:

“TELEFONIA MÓVEL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor limitado à alegação de ausência de má-fé para que a pena por litigância seja afastada ou minorada – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não implica na imediata inversão do ônus da prova – Termo de adesão devidamente assinado, faturas e documentos pessoais carreados pela ré com sua defesa, que confirmam a existência de relação jurídica entre as partes e a regularidade do débito que o suplicante alegou desconhecer – Apelante que confirmou ter contratado e deixado dívidas, pleiteando a desistência da demanda, com o que não concordou a requerida – Recorrida que agiu no exercício regular de direito ao lançar o nome do recorrente no rol de inadimplentes, diante do vencimento da dívida – Improcedência mantida com manutenção do reconhecimento da litigância de má-fé – Redução da pena por litigância de má-fé – Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1002879-05.2020.8.26.0020; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2022; Data de Registro: 03/06/2022)

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO
. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, e mantenho a suspensão da exigibilidade, diante da gratuidade judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022